Tribunal: TJES
Processo: 0000029-76.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-76.2020.8.08.0058

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

APELADO: ANNA ADELAIDE SPADETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. ATO VINCULADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Município de Ibitirama a implementar a progressão funcional de servidora do magistério e a pagar as diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo. O Município sustenta, como tese única, que a servidora não alcançou a pontuação mínima necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública preenche os requisitos para a progressão por merecimento, previstos na Lei Municipal nº 264/97, e se a alegação do Município de não atingimento da pontuação mínima, desacompanhada de provas, constitui fato impeditivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A servidora apresentou prova documental robusta do direito constitutivo, notadamente a cópia do processo administrativo que contém a avaliação de mérito subscrita pela Comissão de Avaliação de Desempenho, a qual chancela o cumprimento dos requisitos e da pontuação exigida pelo art. 16 da Lei Municipal nº 264/97.

2. Os documentos emanados da própria Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea do direito pleiteado.

3. Ao alegar fato impeditivo do direito da Autora, o Município atraiu para si o ônus da prova, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, contudo, não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a apresentar alegação genérica e sem suporte probatório.

4. O entendimento converge com a jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual a Administração, pautada pelo princípio da legalidade, não pode negar a promoção a servidor que perfaz todos os requisitos, especialmente quando há certificação interna sobre o cumprimento das exigências.
5. Uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais pela servidora, a concessão da progressão funcional é medida que se impõe, tratando-se de ato administrativo vinculado.

6. O termo inicial dos efeitos financeiros é a data do requerimento administrativo (17/07/2019), em estrita observância ao parágrafo único do art. 22 da Lei Municipal nº 264/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento:

1. O direito à progressão funcional por merecimento do servidor público é subjetivo e o ato administrativo que o efetiva é vinculado ao preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação de regência.

2. Compete à Administração Pública, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, não sendo suficiente a mera alegação genérica desprovida de suporte probatório.

3. Os documentos emanados da própria Administração que atestam o cumprimento dos requisitos para a progressão gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea do direito do servidor.
4. Os efeitos financeiros da progressão funcional concedida judicialmente retroagem à data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 264/97, arts. 16 e 22, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 058190004927, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, j. 18/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0000029-76.2020.8.08.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

APELADA: ANNA ADELAIDE SPADETTI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação e remessa necessária em “ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar" proposta por Anna Adelaide Spadetti, ora Apelada, em face do Município de Ibitirama, ora Apelante.

Pela sentença de id. 13884906, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município de Ibitirama ao pagamento das diferenças salariais e demais efeitos legais e financeiros inerentes à concessão da progressão funcional à autora, referente ao interstício de 17/07/2016 a 16/07/2019, a partir da data do requerimento administrativo (17/07/2019).
Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais de id. 13884907, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que a Apelada não alcançou a pontuação mínima de 19,5 (dezenove e meio) pontos, exigida pela Lei Municipal nº 264/97, para fins de progressão funcional.
Apesar de devidamente intimado, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 13884910.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0000029-76.2020.8.08.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

APELADA: ANNA ADELAIDE SPADETTI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível e remessa necessária em face da respeitável sentença de id. 13884906, que julgou procedente o pedido formulado na "ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar", para condenar o Município de Ibitirama a implementar a progressão funcional da Autora, ora Apelada, e a efetuar o pagamento das diferenças salariais devidas desde a data do requerimento administrativo.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a verificar se a Apelada preencheu os requisitos legais para a progressão por merecimento na carreira do magistério, nos termos da Lei Municipal nº 264/97.

O Apelante sustenta, como única tese recursal, que a servidora não teria alcançado a pontuação mínima de 19,5 (dezenove pontos e meio), a qual, segundo alega, seria um critério indispensável e amparado por precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Contudo, malgrado o esforço argumentativo do recorrente, a sua tese não encontra amparo no arcabouço fático-probatório dos autos.

Com efeito, o Município Apelante limita-se a apresentar uma alegação genérica e conclusiva, sem, contudo, produzir qualquer prova que a sustente.

Não há nos autos um parecer técnico, um novo cálculo ou qualquer documento que infirme a avaliação realizada no âmbito do processo administrativo e que demonstre, de forma inequívoca, o suposto não atingimento da pontuação pela servidora.

Nesse cenário, a respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo merece ser mantida em sua integralidade, pois analisou com acuidade o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

O magistrado sentenciante reconheceu a robustez da prova documental apresentada pela Autora, a qual demonstra, de maneira clara e contundente, o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 16 da Lei Municipal nº 264/97.

Com efeito, os autos foram instruídos com a cópia do processo administrativo, no qual se destacam: (i) o requerimento de progressão devidamente protocolado em 17/07/2019; (ii) a avaliação de mérito subscrita pela Comissão de Avaliação de Desempenho, que chancela o cumprimento dos requisitos e a pontuação necessária ; e (iii) a análise de desempenho que comprova o efetivo exercício das atribuições do cargo pela servidora.

Tais documentos, emanados da própria Administração Pública, gozam de presunção de legitimidade e veracidade e constituem prova idônea do direito constitutivo da Apelada.

Dessarte, ao alegar fato impeditivo do direito da Autora, o Município atraiu para si o ônus da prova, nos exatos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No entanto, o Apelante não se desincumbiu de tal ônus, deixando de apresentar qualquer elemento capaz de desconstituir a força probatória dos documentos que fundamentaram a pretensão inicial.

A sua defesa, tanto em primeira instância quanto em sede recursal, revelou-se genérica e insuficiente para afastar o direito subjetivo da servidora.

Ademais, o entendimento adotado na sentença converge com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que, em caso análogo envolvendo o mesmo Município, assentou que a Administração, pautada pelo princípio da legalidade, não pode negar a promoção a servidor que perfaz todos os requisitos necessários, especialmente quando há certificação interna do próprio órgão sobre o cumprimento de tais exigências. Confira-se:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINARES IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO - INOVAÇÃO RECURSAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - OFENSA AO ART. 10 DO CPC - REJEITADAS - PROGRESSÃO DE CARREIRA PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA - PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS - LEI MUNICIPAL Nº 264/1997 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 1. O Estado não tem foro privilegiado e, por isto, só há obrigação de que seja demandado em juízos privativos de Fazenda Pública nas comarcas onde haja mais de uma vara e disposição legal atribuindo a uma delas a competência para conhecer, processar e julgar as causas de seu interesse. Preliminar de incompetência absoluta do juízo rejeitada. 2. Se o feito é saneado e é oportunizado às partes a produção de novas provas, não há nulidade da sentença por ofensa ao art. 10 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. A questão processual relativa à competência de juízo é matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 4. Firmada a competência do juízo de origem para conhecer, processar e julgar a ação não procede o pedido de afastamento da condenação dos honorários advocatícios e das custas processuais com base na aplicabilidade do regramento dos juizados especiais de fazenda pública. 5. A progressão funcional é direito subjetivo do servidor e o ato administrativo que o efetiva é vinculado ao preenchimento dos requisitos legais a serem preenchidos pelo servidor público. 6. Cumpridos os requisitos previstos na Lei Municipal nº 264/1997, quais sejam, (i) obter quantitativo mínimo de pontos na avaliação de mérito; (ii) intervalo mínimo de 36 (trinta e seis) meses da data da última concessão; (iii) desempenho das atribuições do cargo que ocupa; e (iv) não estar em laudo definitivo, não cabe discricionariedade ao administrador para glosar a postulação de progressão na carreira por servidor que os preencha. 7. Ausente o dolo ou a culpa grave, bem como a demonstração do efetivo prejuízo à parte, é indevida a condenação pela oposição de embargos de declaração protelatórios e a aplicação de pena por litigância de má-fé. 8. Tratando-se de sentença ilíquida a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem ser diferidos para a fase de liquidação do julgado. 9. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido e sentença reformada em parte.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190004927, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023)

Vê-se, portanto, que a
ratio decidendi
daquele julgado amolda-se perfeitamente ao caso em tela, uma vez que a avaliação favorável da Comissão de Avaliação de Desempenho equivale à certificação que, no precedente, vinculou a decisão da Administração.

Por conseguinte, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais pela servidora e diante da inércia do Apelante em produzir prova em contrário, a concessão da progressão funcional é medida que se impõe, tratando-se de ato vinculado da Administração Pública.

O termo inicial dos efeitos financeiros, por sua vez, foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo (17/07/2019), em estrita observância ao parágrafo único do artigo 22 da Lei Municipal nº 264/97 e à jurisprudência pacífica sobre o tema,

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, confirmando integralmente a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões